Tribunal: TJES
Processo: 5010038-42.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar; Sistema Único de Saúde (SUS); Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010038-42.2024.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: ANGELICA FOLIGNO LEVONE

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento dos medicamentos Nintedanibe 150mg e Micofenolato de mofetila 500mg para tratamento de fibrose pulmonar e esclerose sistêmica, respectivamente.

2.Alegação de ausência de eficácia científica dos fármacos e de que os mesmos não constam em listas do SUS, conforme avaliação da Conitec. Pretensão de reforma da sentença com base no Tema 106 do STJ.

3.Sentença de procedência fundamentada na garantia constitucional do direito à saúde e na demonstração da imprescindibilidade dos medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 para o fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não incorporados às listas do SUS: (i) existência de laudo médico fundamentado; (ii) comprovação da hipossuficiência do paciente; (iii) registro do medicamento na Anvisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Laudo médico subscrito por especialista demonstra a necessidade dos medicamentos pleiteados, indicando tentativa frustrada de terapias alternativas fornecidas pelo SUS.

6.Hipossuficiência presumida pela ausência de impugnação específica da parte adversa quanto à impossibilidade de arcar com os custos do tratamento.

7.Ambos os medicamentos possuem registro regular na Anvisa, conforme documentação dos autos.

8.Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento prescrito por profissional habilitado, a hipossuficiência do paciente e o registro do medicamento na Anvisa, nos termos do Tema 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE 1.167.954/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 21.05.2020 (Tema 1002).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5010038-42.2024.8.08.0035

RECORRENTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDA: ANGÉLICA FOLIGNO LEVONE

JUIZ SENTENCIANTE: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO À SAÚDE. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS NÃO INCORPORADOS PELO SUS. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO TEMA 106 DO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Recurso inominado interposto pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de obrigação de fazer, determinando o fornecimento dos medicamentos Nintedanibe 150mg e Micofenolato de mofetila 500mg para tratamento de fibrose pulmonar e esclerose sistêmica, respectivamente.

2.Alegação de ausência de eficácia científica dos fármacos e de que os mesmos não constam em listas do SUS, conforme avaliação da Conitec. Pretensão de reforma da sentença com base no Tema 106 do STJ.

3.Sentença de procedência fundamentada na garantia constitucional do direito à saúde e na demonstração da imprescindibilidade dos medicamentos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos fixados pelo STJ no Tema 106 para o fornecimento, pelo Estado, de medicamentos não incorporados às listas do SUS: (i) existência de laudo médico fundamentado; (ii) comprovação da hipossuficiência do paciente; (iii) registro do medicamento na Anvisa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.Laudo médico subscrito por especialista demonstra a necessidade dos medicamentos pleiteados, indicando tentativa frustrada de terapias alternativas fornecidas pelo SUS.

6.Hipossuficiência presumida pela ausência de impugnação específica da parte adversa quanto à impossibilidade de arcar com os custos do tratamento.

7.Ambos os medicamentos possuem registro regular na Anvisa, conforme documentação dos autos.

8.Manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, conforme autorizado pelo art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 do Colegiado Recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. É cabível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS quando demonstradas a imprescindibilidade do tratamento prescrito por profissional habilitado, a hipossuficiência do paciente e o registro do medicamento na Anvisa, nos termos do Tema 106 do STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; Lei nº 9.099/1995, arts. 43, 46 e 55; Lei Estadual nº 9.974/2013, art. 20, V.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves, 1ª Turma, j. 25.04.2018 (Tema 106); STF, RE 1.167.954/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 21.05.2020 (Tema 1002).

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
ANGÉLICA FOLIGNO LEVONE
em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, com o objetivo de obter o fornecimento dos medicamentos: (1) Nintedanibe 150mg, para tratamento de fibrose pulmonar (CID J84.1), e (2) Micofenolato de mofetila 500mg, para tratamento de esclerose sistêmica (CID M34.0).

Em contestação (ID 11496027), o Estado do Espírito Santo arguiu preliminar de incompetência da Justiça Estadual. No mérito, defendeu a improcedência do pedido, alegando ausência de comprovação científica da eficácia dos medicamentos requeridos, os quais não estão incluídos nas listas do SUS, conforme avaliação da CONITEC.

Sobreveio sentença (ID 11496394), que julgou
procedente
o pedido inicial, nos seguintes termos:

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, para compelir o requerido a fornecer à requerente o tratamento de fibrose pulmonar e esclerose sistêmica, que lhe seja fornecido medicamentos indispensáveis à manutenção de sua saúde e vida com dignidade, quais sejam: “MICOFENOLATO MOFETIL 500 MG, TOMA 3 COMP VIA ORAL 12/12 HORAS" (sic) e "NINTEDANIBE 150 MG - 60 CP POR MÊS” (sic)

Confirmo a decisão id. 40614508 - Pág. 01/03. Resolvo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC.

Irresignado, o Estado interpôs Recurso Inominado (ID 11496397), reiterando a tese de improcedência e sustentando que os documentos juntados pela parte autora não atendem aos critérios fixados no Tema 106 do STJ.

Contrarrazões ao ID 11496401, nas quais a autora pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório. Decido.

VOTO

O Estado é isento de preparo, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Conheço
do recurso inominado interposto, uma vez que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, nos termos do art. 43 da Lei n. 9.099/95, por não restar demonstrado prejuízo que justifique a concessão de efeito suspensivo.

No mérito,
a sentença deve ser mantida
.

A Constituição da República assegura, como direito fundamental, o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (art. 196), sendo dever do Estado garantir políticas públicas que visem à redução do risco de doenças e à promoção da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF).

O STJ, ao julgar o Tema 106 (REsp 1.657.156/RJ, Rel. Min. Benedito Gonçalves), consolidou o entendimento de que é possível o fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS em caráter excepcional, desde que preenchidos três requisitos cumulativos:
1.
Existência de laudo médico fundamentado que comprove a necessidade do medicamento e a ineficácia dos fármacos disponíveis no SUS;
2.
Comprovação da hipossuficiência do requerente para arcar com o tratamento;
3.
Existência de registro do medicamento na ANVISA.

No caso concreto, não obstante a combatividade do recorrente, verifica-se o preenchimento de todos os requisitos.

O laudo médico acostado ao ID 11496017, subscrito pela reumatologista Dra. Estephania Pignaton Naseri (CRM/ES 8261), informa que a paciente é portadora de esclerose sistêmica, com histórico de uso prévio de medicamentos fornecidos pelo SUS, sem resposta terapêutica satisfatória, tendo evoluído com agravamento do quadro de dispneia. O relatório está adequadamente fundamentado, contendo diagnóstico, posologia e justificativa da prescrição.

A hipossuficiência restou presumida, diante da ausência de impugnação específica quanto à impossibilidade de aquisição dos fármacos pela parte autora sem comprometimento de sua subsistência.

Além disso, consta que ambos os medicamentos pleiteados possuem registro junto à Anvisa, cumprindo o terceiro requisito legal.

Dessa forma, demonstrada a imprescindibilidade dos medicamentos, a inexistência de alternativa terapêutica disponível no SUS e o devido registro junto à autoridade sanitária, impõe-se a manutenção da sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do Enunciado n. 11 deste Colegiado Recursal, que dispõe:
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

Sem custas processuais, nos termos do art. 20, V, da Lei Estadual n. 9.974/2013.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, observando-se o entendimento firmado no Tema 1002 do STF.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)